Tribunal: TJDFT
Processo: 0752701-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA E ALIENAÇÃO JUDICIAL DE DIREITOS AQUISITIVOS DECORRENTES DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por credor em execução de título executivo extrajudicial referente a dívidas de condomínio, o qual indeferiu a realização de atos expropriatórios por falta de efetividade. O agravante sustenta a legalidade da penhora e da subsequente alienação judicial dos direitos econômicos do devedor fiduciante, com vistas à satisfação do crédito exequendo decorrente de taxas condominiais inadimplidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a penhora de direitos aquisitivos do devedor fiduciário sobre imóvel gravado com cláusula de alienação fiduciária em garantia; e (ii) estabelecer se é possível a alienação judicial desses direitos aquisitivos, independentemente de anuência do credor fiduciário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de alienação fiduciária em garantia confere ao credor fiduciário a propriedade resolúvel do bem, enquanto o devedor fiduciante permanece com a posse direta e titular de direitos aquisitivos sobre o imóvel, conforme disposto no art. 1.361 do Código Civil.
4. A alienação de direitos aquisitivos não encontra impedimento legal, sendo expressamente autorizada pelo art. 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, que prevê a penhora de direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia.
5. A autorização para a penhora desses direitos implica a viabilidade da sua alienação judicial, uma vez que a execução busca a satisfação do crédito, não havendo sentido em permitir a penhora sem a possibilidade de ulterior expropriação, conforme interpretação sistemática dos arts. 835, inciso XII, e 857 do CPC.
6. A sub-rogação do exequente nos direitos do devedor fiduciário, prevista no art. 857 do CPC, é medida que não exige a anuência do credor fiduciário, uma vez que o pagamento da dívida pelo terceiro assegura-lhe a sub-rogação nos direitos creditórios e na propriedade fiduciária, conforme art. 1.368 do Código Civil.
7. Prevalece o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a penhora e a alienação dos direitos aquisitivos não importam em violação à propriedade do credor fiduciário, visto que recai apenas sobre a expectativa econômica do devedor fiduciário, a ser avaliada em cotejo com o saldo devedor do financiamento (REsp 2.015.453/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28/02/2023).
8. As Turmas Cíveis do TJDFT firmam entendimento no sentido de ser possível a avaliação dos direitos aquisitivos e a realização da hasta pública desses direitos, sem que isso implique violação à propriedade fiduciária do credor (Acórdãos 1850335/2024, 1930508/2024 e 1886253/2024).
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 1.361 e 1.368; CPC/2015, arts. 835, XII, 857 e 895; Decreto-Lei 911/1969, art. 1o, § 8o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.015.453/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28/02/2023; TJDFT, Acórdão no 1850335, AI no 0722507-39.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 18/04/2024; TJDFT, Acórdão no 1930508, AI no 0732020-94.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 03/10/2024; TJDFT, Acórdão no 1886253, AI no 0755060-42.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 27/06/2024.

(jp)